Tribunal: TJPA
Processo: 0801555-69.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801555-69.2023.8.14.0059

APELANTE: AMANDA SANTOS CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DOMÉSTICOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ E TJPA. DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA ATÍPICA DIANTE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DESCONTROLE EMOCIONAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS, CONVERTIDA EM ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA À DELEGACIA DE SOURE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a r. sentença (ID 26471927, 11/02/2025) que condenou a apelante AMANDA SANTOS CRUZ, condenada pelo crime de Desacato (Art. 331 do Código Penal) e pela Contravenção Penal de Vias de Fato (Art. 21, Parágrafo único, da Lei de Contravenções Penais, c.c. Art. 61, II, “f”, CPB), infrações cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, Art. 7º, I e II). Com imposição de pena definitiva de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em concurso material de crimes (Art. 69, CPB), a ser cumprida inicialmente em regime Aberto, sendo a pena privativa de liberdade aplicada substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos em favor da Delegacia de Soure.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer:

·

Reconhecimento das prerrogativas da Defensoria Pública
(prazo em dobro, intimação pessoal).

·

Absolvição da ré por falta de materialidade e autoria
(art. 386, III, CPP).

·

Reconhecimento da inexistência de provas produzidas em juízo
(art. 155, CPP).

·

Atipicidade do desacato
, por ausência de dolo específico.

III - Razões de decidir

03. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais. Reconhecem-se as prerrogativas da Defensoria Pública, nos termos do art. 128 da LC nº 80/94, quanto ao prazo em dobro e à intimação pessoal, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido.

04. A absolvição não merece acolhimento, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, coerentes e harmônicos entre si. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, segundo entendimento pacífico do STJ e do TJPA, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

05. A tese defensiva procede. Ausente o dolo específico de ultrajar a função pública, configurando-se mero desabafo em momento de descontrole e embriaguez. Conforme a jurisprudência do STJ, a falta de intenção deliberada de ofender o prestígio da Administração Pública torna a conduta atípica, impondo a absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

06. Mantida apenas a condenação pela contravenção de vias de fato, fixa-se a pena definitiva em 20 dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de dois salários-mínimos, convertida em entrega de material de limpeza à Delegacia de Soure, medida justa e proporcional.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e parcialmente concedido.

Tese de Julgamento:

08.
Mantém-se a condenação pela contravenção de vias de fato, comprovada por depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais, em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJPA que reconhece o especial valor da palavra da ofendida em crimes de violência doméstica. Reconhece-se a absolvição pelo crime de desacato, por ausência de dolo específico, diante do descontrole emocional e do estado de embriaguez da apelante. Fixa-se a pena definitiva em vinte dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de dois salários-mínimos, convertida em entrega de material de limpeza à Delegacia de Soure.

Dispositivos relevantes
:

Art. 331 Código Penal. Art. 21 LCP.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2300987 PR 2023/0053146-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.
(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022). Grifei.

(STJ - HC: 00000000000001027458, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025).

“(STJ - REsp: 2098852, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 05/02/2024). Grifei.

(...)” (TJ-MG - APR: 10024101391977001 MG, Relator.: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0801555-69.2023.8.14.0059
.

APELANTE: AMANDA SANTOS CRUZ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
AMANDA SANTOS CRUZ
, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que a condenou pela prática da contravenção penal de Vias de Fato (Art. 21 LCP c.c. Art. 61, II, “f”, CPB) e pelo crime de Desacato (Art. 331 CP). A pena total foi fixada em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária.

A denúncia, recebida em 26 de fevereiro de 2024 (ID: 26471896), narrou que, em 10 de dezembro de 2023, a apelante ofendeu a integridade física de sua genitora, SIMONE DO SOCORRO FERREIRA SANTOS, e, posteriormente, na Delegacia, desacatou e agrediu policiais civis com urina.

A Defensoria Pública apresentou Razões Recursais em 10 de abril de 2025 (ID: 26471938), pugnando:

·

Preliminarmente, pelo reconhecimento de suas prerrogativas.

·

No mérito, requereu a absolvição por Vias de Fato, alegando ausência de materialidade e insuficiência de provas judicializadas, e a absolvição por Desacato, por atipicidade da conduta.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões em 24 de abril de 2025 (ID: 26471941), defendendo a manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer de 23 de maio de 2025 (ID: 27066809), opinou pelo parcial provimento do apelo, mantendo a condenação por Vias de Fato e afastando o delito de Desacato por atipicidade da conduta.

É o Relatório.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

PRELIMIRNAMENTE:

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DA QUESTÃO PRELIMINAR
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e interposto por parte legítima. Reconhecimento das Prerrogativas da Defensoria Pública e da Tempestividade

A Defensoria Pública pugnou pelo reconhecimento de suas prerrogativas, em especial o prazo em dobro para todas as manifestações e a intimação pessoal, além da dispensa de procuração, nos termos do Art. 128 da Lei Complementar Federal nº 80/94.

Assiste razão à Defesa neste ponto
.

Conforme a jurisprudência consolidada, o tratamento diferenciado conferido à Defensoria Pública justifica-se pela sua função constitucional de garantir o acesso à justiça aos hipossuficientes. Vejamos:

“(...) No ponto que interessa ao julgamento do presente recurso,
cumpre observar que a Lei Complementar n. 80/1994
,
a partir da redação fornecida pela LC n. 32/2009
,
estabelece
,
textualmente
,
que "são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado
,
dentre outras que a lei local estabelecer: receber
,
inclusive quando necessário
,
mediante entrega dos autos com vista
,
intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa
,
contando-se-lhe em dobro todos os prazos
"
(art. 128, I)
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2300987 PR 2023/0053146-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Grifei.

Tendo a ré manifestado o desejo de recorrer assistida pela Defensoria Pública em 20 de fevereiro de 2025, data da intimação pessoal da sentença (ID: 137496682, em 20/02/2025), a interposição do recurso (ID:26471936, em 19/03/2025) e a apresentação das razões (ID: 26471938, em 10/04/2025) devem ser consideradas tempestivas, dada a prerrogativa do prazo em dobro e a intimação pessoal (Art. 128, LC 80/94).

Preliminarmente,
conheço do recurso e reconheço as prerrogativas da Defensoria Pública
.

MÉRITO:

02.

ABSOVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
(Art. 21 LCP).

A Defesa pleiteia a
absolvição da apelante
sob dois fundamentos: (1)
ausência de materialidade
, em razão da inexistência de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP), e (2)
insuficiência de prova judicializada
, diante da ausência da vítima na audiência de instrução.

As teses
, contudo,
não merecem prosperar
.

A contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 da LCP) caracteriza-se por agressões físicas de natureza leve,
sem deixar vestígios materiais relevantes
. Assim, a inexistência de exame pericial não impede o reconhecimento da materialidade, uma vez que, se houvesse lesões corporais, o enquadramento jurídico seria diverso — lesão corporal (art. 129 do CP) — e não a contravenção ora discutida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como de Tribunais brasileiro é pacífica no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima em delitos dessa natureza, diante da habitual clandestinidade com que são praticados. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

A sentença (ID: 26471927, de 11/02/2025) foi
corretamente fundamentada
, lastreando-se em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e não exclusivamente em provas inquisitivas, em observância ao art. 155 do CPP.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

A vítima
, Simone do Socorro Ferreira
, em depoimento prestado na fase policial (ID: 26471871 – pág.07), narrou, com riqueza de detalhes, que foi
agredida física e verbalmente
por sua filha — ora apelante —, usuária de entorpecentes e com histórico de comportamento agressivo.

Relatou que, no dia 10/12/2023, após ser levada para casa pelos irmãos, a apelante iniciou discussões, proferiu ofensas (“vagabunda”, “piranha”, “fudida” etc.), quebrou objetos e desferiu um soco em suas costas, fatos posteriormente confirmados pelos policiais que atenderam à ocorrência.

Em juízo, o
policial militar João Paulo Chegas Azevedo
confirmou ter encontrado o ambiente doméstico em estado de desordem, com objetos quebrados e pertences espalhados, circunstâncias compatíveis com o relato da ofendida. O policial
Caio Cesar Carvalho de Macedo Versiani
corroborou o mesmo cenário, relatando que a vítima, ainda abalada, descreveu a agressão de forma coerente e imediata.

A prova oral, portanto, ratifica o conteúdo das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, conferindo credibilidade ao seu relato inicial e comprovando a materialidade e a autoria da contravenção.

Importante ressaltar que, em crimes e contravenções praticados no
âmbito doméstico e familiar
, a palavra da vítima assume
especial relevância probatória
, uma vez que tais condutas ocorrem, via de regra, na intimidade do lar e sem testemunhas presenciais. É comum, ademais, que vítimas mantenham vínculo emocional com o agressor e se retratem ou se omitam em juízo, o que não invalida o teor das declarações prestadas anteriormente, desde que corroboradas por outros elementos de prova, como no presente caso. Conforme jurisprudências colacionadas acima.

Também não procede o argumento de descredibilização dos depoimentos policiais. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer
a presunção relativa de veracidade
das declarações de agentes públicos, quando
coerentes, convergentes e harmônicas com o restante das provas
. Vejamos:

“(...) Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022). Grifei.

“(...) A propósito,
a jurisprudência dos E. Tribunais Superiores
,
de forma reiterada e unânime
,
tem reconhecido que os depoimentos dos policiais têm valor probante, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório e se encontram em sintonia com os demais elementos de informação carreados para os autos
, como ocorre no caso em análise.(...)” (STJ - HC: 00000000000001027458, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025). Grifei.

Assim, o conjunto probatório é
sólido
,
coerente e convergente
, revelando que a apelante agrediu fisicamente sua genitora em contexto de violência doméstica, motivada por razões fúteis e desproporcionais.

Dessa forma,
não há que se falar em ausência de materialidade nem em insuficiência de provas
, tampouco em violação ao art. 155 do CPP. A condenação encontra pleno respaldo nas provas coligidas e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios.

Mantém-se
, portanto,

o édito condenatório
pela prática da contravenção penal de
Vias de Fato
(art. 21 da LCP c.c. art. 61, II, “f”, do CP), em conformidade com a prova produzida e com a correta aplicação do direito.

03.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO
. (Art. 331 CP).

A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, argumentando a
ausência de dolo específico de ultrajar a função pública
,
requisito essencial à configuração do crime de desacato
(art. 331 do Código Penal).

Após detida análise dos autos,
acolho a tese defensiva
.

O crime de desacato tutela a dignidade, o prestígio e o respeito devidos à função pública, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e o servidor ofendido o sujeito passivo mediato. Por essa razão, a tipicidade subjetiva do delito exige
dolo específico
, consistente na vontade deliberada de
menosprezar ou humilhar o agente público em razão do exercício de suas funções
.

No caso concreto, embora a conduta da apelante — que, nas dependências da Delegacia de Polícia, proferiu ofensas verbais (“filhos da puta”, “pau no cu”) e chegou a arremessar urina contra policiais civi
s
(IDs: 26471878 e 26471879, de 11/12/2023) — seja objetivamente reprovável,
não se evidenciou o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal
.

O Delegado de Polícia Caio Cesar Carvalho de Macedo Versiani, em seu depoimento judicial, afirmou que
a ré

encontrava-se visivelmente embriagada e muito exaltada
, reagindo de forma descontrolada à condução policial.

Esse estado de
alteração emocional e consciência comprometida revela a ausência do dolo específico de ultrajar o prestígio da função pública
, tratando-se, antes, de mero desabafo

impulsivo decorrente da situação de tensão e descontrole momentâneo.

A
Procuradoria de Justiça
(Parecer ID: 27066809, de 23/05/2025) manifestou-se de forma expressa nesse sentido, reconhecendo que
não restou comprovada a intenção da apelante de ofender a autoridade pública enquanto tal
, e sim de reagir de forma desmedida ao contexto da prisão.

O parecer enfatiza a orientação doutrinária e jurisprudencial segundo a qual
“
não se configura o crime de desacato quando as palavras ofensivas são proferidas em momento de descontrole emocional, sob efeito de álcool ou em situação de exaltação, ausente o dolo de menosprezar o exercício da função pública
”
.

A jurisprudência consolidada dos tribunais brasileiros confirma esse entendimento:

“(...)
Ausente comprovação do dolo subjetivo na conduta do agente exclui-se a tipicidade do delito de desacato
. Efetivamente, as palavras foram grosseiras e mal-educadas, mas certamente, dado o estado em que o réu se encontrava, inclusive sob efeitos do alcoolismo, foram proferidas em momento e cenário extremamente conturbados, no clamor de situação que, naquele momento estava sendo detido,
não constituindo essas expressões
, nesse contexto específico,
infração penal típica e capaz de sujeitar a parte à um procedimento penal
,
posto que não demonstrada a intenção de inferiorizar a função pública
. (...) “(STJ - REsp: 2098852, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 05/02/2024). Grifei.

“(...)EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE -
DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO PROVIDO.
Não tendo sido comprovado o dolo do agente em humilhar ou menosprezar o agente público
,
tendo me vista seu estado alterado e supostamente embriagado
. (...)” (TJ-MG - APR: 10024101391977001 MG, Relator.: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019). Grifei.

Dessa forma, ainda que o comportamento da apelante revele falta de urbanidade e desrespeito, não se pode confundir ato de incivilidade com crime de desacato, cuja configuração requer intenção consciente e deliberada de atingir o prestígio da Administração Pública.

A ausência desse elemento volitivo torna a conduta
atípica
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Assim,
absolvo AMANDA SANTOS CRUZ da imputação relativa ao crime de Desacato (art. 331 do CP)
,
por atipicidade da conduta
, reconhecendo-se que as expressões e gestos praticados decorreram de reação emocional descontrolada, e não de vontade de ofender o Estado ou o exercício da função pública.

Em consequência lógica
,
restam absorvidos os crimes de Resistência (art. 329 do CP) e Desobediência (art. 330 do CP)
, conforme já reconhecido pelo juízo sentenciante, em aplicação do
princípio da consunção
, que veda a punição autônoma de infrações-meio absorvidas pelo contexto fático de um mesmo episódio.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da absolvição quanto ao delito de desacato
, por manifesta ausência de dolo específico e consequente
atipicidade da conduta
.

04.
CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA
.

Mantida a condenação apenas pela contravenção de Vias de Fato (Art. 21 da LCP, c.c. Art. 61, II, “f”, do CPB), a dosimetria é refeita.

1. Primeira Fase (Pena Base)

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples pelo Juízo
a quo
, em Sentença ID: 26471927, 11/02/2025, uma vez que as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras.

Pena-Base:
15 (quinze) dias de prisão simples
.

Segunda Fase (Agravantes)

Incide a agravante do Art. 61, II, “f”, do CPB (crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher/genitora). A Juíza de primeiro grau aumentou a pena em 05 (cinco) dias.

Pena Intermediária:
20 (vinte) dias de prisão simples
.

Terceira Fase (Causas)

Não há causas de aumento ou diminuição.

Pena Definitiva:

20 (vinte) dias de prisão simples
.

Regime Inicial:
O regime inicial é o
ABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Substituição da Pena:
Conforme determinado na Sentença (ID: 26471927, 11/02/2025), e levando em conta a baixa reprimenda e a ineficiência estatal em fiscalizar o regime aberto domiciliar,
MANTENHO a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, consistente em
prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos
, a ser convertida na entrega de material de limpeza,

que poderá ser feita de forma parcelada e de expediente em favor da Delegacia de Soure, mediante apresentação de recibo.

Assim, fica
mantida a condenação apenas pela contravenção de vias de fato
, com a pena definitiva fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, a ser convertida na entrega de material de limpeza e expediente à Delegacia de Soure, por ser medida justa e proporcional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial ID: 27066809,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso. Fixo a pena da acusada em
20 (vinte) dias de prisão simples
.
Mantida a substituição da pena por prestação pecuniária de 02 salários-mínimos, convertida em doação parcelada de material de limpeza à Delegacia de Soure, com comprovação por recibo, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025